Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-62.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE CÂNCER - CATEGORIA DE DROGAS NÃO CONSTANTES DO ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA - USO "OFF LABEL" - POSSIBILIDADE - AFECÇÃO COBERTA - DANO MORAL INEXISTENTE POR MERO PROBLEMA HAVIDO EM CONTRATO ALÉM DO QUE SUBLIMADO PELA RÁPIDA ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.